Tribunal: CARF
Processo: 10715.727762/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727762/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.991 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme estabelecido na súmula n.o 11 do CARF, de observância obrigatória.
CONTROLE ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA
FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS.
Deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sobre operações que
executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB dá ensejo à aplicação da
multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66,
combinado com artigo 14 da Instrução Normativa SRFB 102/1994.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.981, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10715.721334/2014-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727762/2014-68
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727762/2014-68

Trata o presente processo de auto de infração contra a empresa TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES SA, para exigência da multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea
"f" do Decreto-Lei no 37/66, por não prestar as informações sobre cargas armazenadas ou sob sua
responsabilidade ou sobre operações executadas, no valor total de R$ 1.830.000,00 (um milhão,
oitocentos e trinta mil reais).,
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Após apresentação da impugnação do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou-a improcedente. A decisão foi assim ementada:
CONTROLE
ADUANEIRO.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
NA
FORMA
E
PRAZO
ESTABELECIDOS.
Constitui infração administrativa a não informação tempestiva sobre as
cargas armazenadas, na forma e prazo estabelecidos no art. 14, da IN
SRF no 102/1994.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DA
AUTORIDADE FISCAL
A autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de
forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade
funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em observância
ao art. 142, parágrafo único, do CTN
Inconformado com o resultado do julgamento o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário que replica os argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Preliminar
Preliminarmente o recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente em
razão do procedimento administrativo ter ficado por mais de 7 anos sem
movimentação, entre a apresentação da impugnação e o julgamento da mesma.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727762/2014-68

A prescrição intercorrente é um assunto repetitivo no âmbito do Processo
Administrativo fiscal, fato que levou à aprovação da súmula CARF n.o 11, que
assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto aplico a referida súmula e afasto a preliminar arguida.
Mérito
Conforme relatado, o presente processo trata-se de auto de infração em razão do
autuado ter deixado de prestar informação sobre carga armazenada, ou sobre
operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB pela IN no
102/1994, art.14, que determina que o depositário responsável conclua o
armazenamento e seu correspondente registro no Sistema MANTRA das cargas
sobre sua responsabilidade, no prazo de 12 (doze) horas após a chegada do
veículo transportador.
A autuação esta enquadrada legalmente no art. 107, inciso IV, alínea "f" do
Decreto-Lei no 37/66 e pelo artigo 14 da Instrução Normativa SRFB 102 de
1994, com crédito no valor de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil
reais).
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
(...)
IN no 102/1994
Art. 14. O armazenamento de carga e o seu correspondente registro no Sistema
deverão estar concluídos no prazo de doze horas após a chegada do veículo
transportador.
§ 1o O prazo a que se refere este artigo poderá ser alterado, em casos
excepcionais, a critério do Chefe da unidade local da SRF, não podendo exceder
a vinte e quatro horas.
§ 2o Na hipótese de armazenamento de carga procedente de trânsito em veículo
terrestre, por comboio, o prazo de conclusão do armazenamento será contado a
partir da chegada do último veículo.
O Recurso Voluntário descreve acerca dos aspectos legais relativos ao
recebimento e armazenamento de cargas e fluxos operacionais e no que se
refere a impugnação específica à infração e descreve:
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727762/2014-68

Então, não há como efetivamente atribuir única e exclusivamente ao depositário
a falta de informações ou do prazo de armazenamento, pois a desconsolidação é
um 2.o segundo momento, ou CARGAS DE TRÂNSITO até 48 horas, realizados
em carga já manifestada, recebida e armazenada primeiramente, ou seja, carga
consolidada e SOB CONTROLE ADUANEIRO.
Os seus “filhotes” que são prerrogativas legais, previstos e aplicáveis e, já sob
controle aduaneiro, não podem ser relacionadas com a falta de informações ou
operações não executadas.
As cargas relacionadas nas planilhas são cargas desconsolidadas, objeto de
segundo recebimento no TECA, pelo HAWB. Objeto de desconsolidação que
podem, a qualquer tempo, ser realizados pelo transportador, agente ou
desconsolidador, conforme prerrogativas de alteração estabelecidas em
legislação.
Assim, ao efetivamente desconsolidador, o sistema mantém as informações
originais da carga recebida e, com isso, há claro conflito entre o recebimento,
anteriormente realizado MASTER, e o novo recebimento DO FILHOTE, bem
como o armazenamento, agora desconsolidado, ou trânsito.
A relação temporal utilizada para fins de identificação, classificação e
enquadramento, no caso, como descumprimento de prazo estabelecido para a
conclusão do armazenamento e registro, onde é atribuído ao depositário que
deixou de prestar informações sobre carga armazenada, NÃO PROCEDE.
O depositário cumpre no seu tempo em continuidade a outras interfaces todas as
informações sobre as cargas recebidas.
Assim, senhores julgadores, os elementos anexados demonstram ser suficientes
para REQUERER A NULIDADE do Auto de Infração, pois não se trata de
deixar de prestar informação sobre carga armazenada, MAS DE CONFLITO
SISTÊMICO, ou seja, tempo de recebimento MASTER e no segundo momento,
novo recebimento desconsolidado ( filhotes ).
Demonstram os anexos que as cargas foram efetivamente recebidas e
armazenadas e, diante das prerrogativas legais e da possibilidade de alteração,
onde identificamos a DESCONSOLIDAÇÃO das cargas já recebidas,
armazenadas e validadas, como elemento de inconformidade ante aos relatórios
apresentados no AI.
Estes elementos, portanto, são suficientes para REQUERER a NULIDADE do
Auto de Infração, visto atribuir intempestividade e EXCLUSIVAMENTE À
INFRAERO responsabilização de processos, supostamente não informados,
cujas evidências anexadas não se sustentam.
Dessa forma, por absoluto conflito de informações, contidos no Auto de
Infração, requer a NULIDADE do feito, por absoluta inconsistência.
Em seu Recurso a recorrente alega que a desconsolidação é um segundo
momento, que sistemicamente não é separado e por essa razão consta como
atraso na prestação da informação, já que mantém as informações originais da
carga recebida gerando conflito entre o recebimento do MASTER, e o novo
recebimento do filhote.
Ressalta ainda que as cargas objeto do auto são desconsolidadas e que a
desconsolidação, ou seja, a prestação da informação, podem, a qualquer tempo,
ser realizadas pelo transportador, agente ou desconsolidador.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727762/2014-68

Partindo da premissa que a carga desconsolidada é identificada pelas iniciais
HAWB e por isso são filhotes de um conhecimento MASTER, identificado
pelas iniciais AWB, tem-se que na planilha de e-fls. 37 a 45, tanto os
conhecimentos MASTER quanto os filhotes apresentam atraso na prestação da
informação. Isso porque, conforme bem observado pelo julgador a quo, a
informação não pode ser prestada a qualquer tempo, nos termos da IN SRFB
102 de 1994, que assim dispunha antes das alterações realizadas pela IN RFB
1.479 de 2014:
IN SRF no 102/1994
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até
duas horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
[...]
Observo que as fundamentações do julgador de piso não foram impugnadas
pelo recorrente que se limitou em replicar no recurso as mesmas razões da
impugnação, quer sejam essencialmente, aspectos relativos ao recebimento e
armazenamento de cargas e os fluxos operacionais, que promovem o controle
das cargas provenientes do exterior, sem apresentar provas capazes de alterar as
razões do julgado, bem como deixou de impugnar especificamente as alegações
de que os prazos estabelecidos nas INs acima citada não foram cumpridas.
Em suma, a questão não permeia a falta de prestação de informações sobre a
carga armazenada, visto que foram informadas e registradas no sistema, mas
sim a informação a destempo do que reza as normas vigentes na época dos
fatos, ou seja, “data e hora do encerramento da armazenagem”.
Dentro desses fatos não há subsídios para reforma do entendimento proferido
pela Delegacia Regional de Julgamento que esta em consonância com a
jurisprudência administrativa, a exemplo do acórdão n.o 3402-006.733, de
relatoria do Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, que por unanimidade
negou provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/10/2008, 07/11/2008, 08/11/2008, 12/11/2008,
14/11/2008, 17/11/2008, 18/11/2008, 03/12/2008, 04/12/2008, 08/12/2008,
13/12/2008
INFRAÇÃO
REGULAMENTAR.
DEPOSITÁRIO.
REGISTRO
DE
DADOS DA CARGA EM DEPÓSITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO.
MULTA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa aduaneira prevista na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do
Decreto Lei n.o 37, de 1966 ao depositário que registra intempestivamente no
sistema informatizado competente a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.991 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727762/2014-68

Nesse sentido a aplicação da multa esta regulamentada e prevista na legislação,
que tem como fim precípuo o poder de polícia aduaneiro, bem como não há que
se falar em nulidade do auto de infração que preenche os requisitos os artigo 591
do Decreto n.o 70.235 de 1972.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 1515
DF CARF MF
Original